Tribunal: TJES
Processo: 5000592-97.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-97.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMIRATES
RECORRIDO: ILENIA ORLETTI CERQUEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE REEMBOLSO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA (ASTREINTES). VALOR DE R$ 20.000,00 FIXADO NA ORIGEM. DESPROPORCIONALIDADE FRENTE AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (R$ 2.
193,28).
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA MULTA PARA R$ 5.000,00
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°: 5000592-97.2024.8.08.0040

Recorrente: Emirates

Recorrido: Ilenia Orletti Cerqueira

Relator: Murilo Ribeiro Ferreira

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em
análise dos autos, entendo que o recurso interposto deve ser provido apenas
em relação ao valor fixado a título de
astreintes
.

Explico.

Quanto
aos danos morais e à restituição do valor remanescente, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, quanto à
multa cominatória de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), parece-me assistir
razão à recorrente. Isso porque as astreintes têm natureza inibitória e o valor arbitrado pelo juízo
a quo
mostra-se exorbitante e desproporcional quando confrontado com a obrigação principal remanescente de apenas
R$ 2.193,28.

Com o escopo de reforçar a conclusão acima, transcrevo o artigo 537, § 1º, inciso I do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou
excessiva
;
grifo nosso

Trago à colação, ainda, diversos julgados que corroboram a conclusão acima, inclusive do TJES:

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA QUANDO VERIFICADA EXORBITÂNCIA NO VALOR FIXADO. VALOR QUE SE TORNOU EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ASTREINTES QUE NÃO PODEM SE TORNAR INDENIZAÇÃO PARA O CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO TERATOLÓGICA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDA. REMEDIAÇÃO NECESSÁRIA. LIMINAR CONFIRMADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. (TJ-PR 00051154420238169000 Joaquim Távora, Relator.: Helênika Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 24/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/08/2024)
grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. [...]
Astreintes que não podem se sobrepor à obrigação principal (medida coercitiva que tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento da tutela deferida)
[...] Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2279422-35.2025.8.26.0000; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026) (TJSP; AI 2279422-35.2025.8.26.0000; Campinas; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jair de Souza; Julg. 27/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. OBRIGAÇÃO ATENDIDA POSTERIORMENTE PELA ATUAÇÃO DIRETA DO MAGISTRADO. COBRANÇA DAS ASTREINTES IMPOSTAS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ORDEM JUDICIAL DESATENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DESTA OBRIGAÇÃO NA PRESENTE VIA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. CASO EXCEPCIONAL. DEVEDOR QUE TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. NECESSIDADE. VALOR ATUALIZADO QUE SE REVELA DESPROPORCIONAL
. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 4) O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir a parte, mas, sim, coagir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo.
Quando a multa supera, em vulto e/ou relevância, a tutela específica, há verdadeiro desvirtuamento do instituto, terreno fértil para a criação de uma indústria das astreintes, conforme já advertiu o Superior Tribunal de Justiça. Assim, referida multa deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite ou teto, com o fulcro de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.
5) Na hipótese, revela-se imprescindível a minoração das astreintes para importância que se mostre mais justa e condizente com o propósito da ação interposta, bem como suficiente ao caráter punitivo, a fim de prevenir futuras desobediências por parte do agravante, além de evitar o enriquecimento indevido dos agravados. [...] (
TJES
; AI 0022954-76.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 30/01/2018; DJES 14/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. ART. 461, §4O DO CPC. EXCESSO. REDUÇÃO DEVIDA. ART. 461, §6O DO CPC. PRECEDENTES STJ/TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa por descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer visando o cumprimento da obrigação tem previsão no artigo 461, §4o do CPC, in verbis: "Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. "2. A respeito da fixação das astreintes, ressalta Nelson Nery Junior: O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz (Atualidades sobre o Processo Civil, RT, 3ª ED., p. 899).3. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que "é possível a diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal" (STJ. AGRG-RESP 1.415.647; Proc. 2013/0358805-7; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 04/02/201). Ou ainda, "segundo a jurisprudência do STJ, é possível reduzir as astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa (STJ. AGRG-RESP 1.318.332; Proc. 2012/0071642-0; PB; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 26/06/2012; DJE 01/08/2012).4. Embora reconheça o descumprimento da obrigação de não fazer pela operadora de plano de saúde, in casu, não cessar com os serviços advindo da relação contratual, é certo que o montante da multa cominatória revela-se excessivo (R$ 165.000,00).5. Desse modo, impõe-se a redução da multa cominatória de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), limitando-se ao quantum de R$ 47.161,29 (quarenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e vinte nove centavos), quantia que se mostra proporcional e evita o enriquecimento sem causa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
; AI 0014868-87.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 17/11/2015; DJES 25/11/2015)

No caso em tela, a manutenção do montante de R$ 20.000,00 ultrapassa a finalidade coercitiva do instituto, transformando-se em penalidade flagrantemente desproporcional à obrigação principal, o que autoriza a intervenção deste Colegiado Recursal para readequar o valor aos parâmetros de razoabilidade.

Considerando que a própria recorrida omitiu o reembolso parcial prévio, a manutenção de uma penalidade tão elevada contra a recorrente premiaria a conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela autora, que inclusive foi condenada por litigância de má-fé. Assim, a redução do montante para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) revela-se adequada para punir o atraso no cumpri
mento da obrigação residual, sem gerar desequilíbrio financeiro injustificável.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
minorar o valor da multa por descumprimento da tutela de urgência para o montante de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
,
devendo ser corrig
ida monetariamente a partir do arbitramento (TJSP; AI 2312197-06.2025.8.26.0000; Guarulhos; Décima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Julg. 05/02/2026), não havendo que se falar na incidência de juros.

Mantenho os demais termos do
decisum
aqui objurgado.

Sem condenação em custas e honorários, ante o êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)